Tribunal: STF
Processo: ARE 1360436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, o qual impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que restou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MONOCORDIL E VASTAREL PARA TRATAMENTO DE ALZHEIMER, PARKINSON, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E PULMONAR. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DOS FÁRMACOS. INADEQUAÇÃO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PARA TRATAMENTO DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC. 5, p. 1)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MONOCORDIL E VASTAREL PARA TRATAMENTO DE ALZHEIMER, PARKINSON, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E PULMONAR. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARANÁ. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 224, 254 E 150 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO. DETERMINADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO PRECLUSA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (eDOC. 8, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 23, inciso II do texto constitucional e ao tema 793 da repercussão geral.



    O recorrente aduz, em síntese, que, ao manter a sentença da justiça estadual, ao argumento de que estaria precluso o direito de arguir a competência da União para o fornecimento de medicamento que não consta na RENAME, o acórdão recorrido acabou por contrariar a tese firmada no referido tema da repercussão geral.



    Reitera que o fato do medicamento pleiteado no feito não estar padronizado na lista RENAME do SUS obriga a direcionar o cumprimento da decisão pela da União, que é quem tem a competência para gerir e administrar o fornecimento do fármaco nesses casos. (eDOC 11, p. 3/4)



    Assim, requer o provimento do extraordinário para que “a demanda seja redirecionada em face da União”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Inconformismo do Estado do Paraná com o entendimento de que teria legitimidade para figurar, isoladamente, no polo passivo de ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento de medicamentos de alto custo, com registro na ANVISA, a hipossuficiente. Improcedência. Responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes, exceto dos fármacos não registrados na ANVISA ou dos que, embora registrados, não estejam previstos em protocolo clínico ou nas diretrizes terapêuticas para tratamento da doença ou cujo fornecimento seja de competência exclusiva da União, a exemplo dos medicamentos previstos no Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, casos nos quais a demanda deve ser proposta em face da União. Tema 793 da Repercussão Geral cuja tese foi fixada no julgamento do RE 855178 ED, Relator: Min. Luiz Fux, Relator para Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Dje de 16/04/2020. Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 36, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte, no julgamento do tema 793 da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu ‘poder-dever’ de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (Inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 



    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    No caso dos autos, não obstante se pleiteie fornecimento de medicamento não padronizado na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), o Tribunal de origem consignou que a matéria em discussão estaria preclusa, por essa razão, não comportaria o declínio da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Alega o recorrente, em síntese, que deve ser remetido o feito para a Justiça Federal, tendo em vista o decidido no Tema 793/STF e a necessidade de inclusão da União ao polo passivo da demanda. Contudo, conforme consta no mov. 93.1 dos autos de recurso inominado, remetidos os autos à Justiça Federal para julgamento, foi determinada a exclusão da União do polo passivo da demanda e firmada a competência da Justiça Estadual para análise e julgamento do feito. Logo, determinada a competência em sede federal, não cabe ao juízo estadual rever a decisão, devendo o feito ser julgado sem a presença da União do polo passivo da demanda. (…)



    Dessa forma, a questão debatida nos embargos (necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal com aplicação do Tema 793/STF) consiste em matéria preclusa nos autos, tendo em vista que já decida em sede federal, em decisão contra a qual não foi interposto recurso. 



    Não remanesce possibilidade, assim, de revisão do que restou decidido no que se refere à determinação de competência”. (eDOC 8, p.1). 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação mais recente desta Corte constitucional no que se refere à necessidade de inclusão da União no polo passivo de processos que tenham por pretensão o fornecimento de medicamento não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ATÉ POSTERIOR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 3. Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 4. Embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5. O acórdão recorrido assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, desse modo, considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda. 6. Esse entendimento, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, é imprescindível que UNIÃO integre a lide, haja vista que a ela compete a inclusão do fármaco no Sistema Único de Saúde. Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 7. O acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral, razão pela qual se mantém a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ressaltando que o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 8. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1373226 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6.6.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à saúde. 3. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incluído nas políticas públicas. 5. Diretrizes firmadas no julgamento do tema 793 da repercussão geral. Necessária inclusão da União no polo passivo, uma vez que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas. Dever da autoridade judicial de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1373908 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.7.2022)



    Trata-se de inclusão que se justifica em razão de o Rename consistir em relação de medicamentos inserta nas políticas públicas do SUS e, portanto, dentro das atribuições da União, o que atrai a necessidade da presença do ente público no feito, ainda que este já se encontre sentenciado, dado se tratar de hipótese de competência absoluta.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 793 da repercussão geral. Mantenho, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente